Tribunal: TJPA
Processo: 0824058-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824058-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: EUJEFFERSON DE JESUS LIMA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS DEFENSIVOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/06/2025, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de apreciação de pedidos de revogação da prisão, relaxamento da custódia e reavaliação da medida cautelar.

A denúncia foi recebida em 06/08/2025, a defesa prévia apresentada em 16/08/2025, e a audiência de instrução designada para 27/11/2025. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a suposta inércia do juízo de origem em apreciar pedidos da defesa e a ausência de andamento substancial no feito configuram constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Informações prestadas demonstram que todos os requerimentos defensivos foram apreciados oportunamente por decisão fundamentada.

5. Não se verifica excesso de prazo, pois o lapso entre o recebimento da denúncia e a audiência designada não ultrapassa os limites da razoabilidade, considerando a realidade da comarca interiorana.

6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos voltados à garantia da ordem pública e encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

7. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP e da Súmula 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de andamento processual compatível com a complexidade do caso e a estrutura da comarca afasta a alegação de excesso de prazo. 2. A apreciação fundamentada dos pedidos defensivos pelo juízo de origem descaracteriza omissão ou constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Adrirlan Ramos da Rocha, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 36.965, em favor de
Eujefferson de Jesus Lima Nunes
, atualmente recolhido no Presídio de Parauapebas/PA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás.

O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de junho de 2025, sob a imputação de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No dia seguinte, 24 de junho, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.

Segundo narra a impetração, embora a denúncia tenha sido oferecida em 31 de julho de 2025 e o paciente citado em 14 de agosto do mesmo ano, não houve até o presente momento qualquer movimentação processual substancial, tampouco foi designada audiência de instrução e julgamento. A defesa apresentou defesa prévia cumulada com pedido de revogação da prisão em 16 de agosto de 2025, bem como protocolou, em 8 de outubro de 2025, pedido de relaxamento da prisão, cumulado com requerimento de reavaliação da medida cautelar privativa de liberdade.

Alega-se que todos esses requerimentos defensivos permanecem sem apreciação judicial, configurando-se inércia do juízo
a quo
e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, da duração razoável do processo. Sustenta-se, ainda, que a prisão do paciente perdura há mais de quatro meses sem que tenha havido qualquer avanço concreto na instrução criminal, imputando-se à própria estrutura judiciária a morosidade do feito.

Ao final, requer a concessão de ordem liminar, para determinar a imediata soltura do paciente, com aplicação, se o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva diante do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da omissão jurisdicional.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31557159).

Em parecer (Id. 31745129), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

O impetrante sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, bem como omissão do juízo de origem na apreciação de requerimentos defensivos, como pedidos de revogação da prisão preventiva, relaxamento da prisão e reavaliação da medida extrema. Afirma, ainda, que a audiência de instrução e julgamento, até o momento da impetração, não havia sido sequer designada, caracterizando mora judicial injustificável.

O juízo de primeiro grau prestou informações detalhadas, esclarecendo que: i) o paciente foi preso em flagrante em 23/06/2025; ii) realizada audiência de custódia em 24/06/2025, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, periculosidade da conduta e necessidade de acautelar a ordem pública; iii) a denúncia foi ofertada em 31/07/2025 e recebida em 06/08/2025, com citação do réu em 14/08/2025; iv) a resposta à acusação foi protocolada em 16/08/2025, ocasião em que a defesa pleiteou revogação da prisão preventiva; v) o referido pedido foi indeferido por decisão fundamentada, e, na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2025.

As alegações trazidas na impetração não encontram respaldo fático ou jurídico para amparar a pretendida concessão da ordem.

Com relação à suposta ausência de apreciação dos requerimentos defensivos, verifica-se, pelas informações prestadas pela magistrada, que todos os pedidos foram devidamente analisados e respondidos por decisão fundamentada, inclusive com indeferimento da revogação da prisão preventiva, diante da permanência dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente não assiste razão à defesa. É cediço que o conceito de prazo razoável para a formação da culpa não pode ser aferido de maneira matemática ou estanque, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus, a quantidade de diligências probatórias, a atuação das partes e a estrutura do Poder Judiciário local.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples decurso do tempo não configura excesso de prazo, sendo imprescindível a demonstração de mora injustificada.

No caso, entre o recebimento da denúncia (06/08/2025) e a audiência designada (27/11/2025), medeia lapso inferior a quatro meses, período compatível com a marcha ordinária do processo penal, sobretudo em comarcas interioranas, como é o caso de Canaã dos Carajás/PA, que enfrenta limitações estruturais de conhecimento público e notório.

Cumpre salientar, ainda, que a prisão preventiva do paciente encontra-se alicerçada em fundamentação idônea, voltada à garantia da ordem pública, diante da natureza e gravidade concreta da infração (tráfico de entorpecentes), do risco de reiteração delitiva e da necessidade de aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra ilegalidade flagrante, excesso de prazo ou violação a princípios constitucionais aptos a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/12/2025